Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012807-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR - CPF: 048.938.201-09 (RECORRENTE), ERICK DE MEDEIROS - CPF: 994.544.831-53 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO. MOTORISTA PARCEIRO. BLOQUEIO DE CONTA. DENÚNCIA DE PASSAGEIRO. JUSTA CAUSA APRESENTADA PELA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AOS FATOS. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO NÃO APRESENTADA. INÉRCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta de motorista parceiro bloqueada por plataforma digital e de indenização por danos materiais e morais. O recorrente alegou bloqueio injustificado de sua conta, ausência de contraditório e provas unilaterais por parte da empresa. Requereu a reforma da sentença para obtenção de tutela de urgência e condenação da ré ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta de motorista parceiro por plataforma digital, com base em denúncia de passageiro e sem notificação prévia, configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e materiais diante da ausência de contraditório e da suposta fragilidade das provas apresentadas pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recorrente expõe fundamentos específicos para a reforma da sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei 9.099/1995.

4.

O bloqueio da conta do motorista parceiro foi motivado por denúncia de passageiro quanto à prática do chamado "golpe da maquininha", sendo essa justificativa expressamente reconhecida pela empresa em contestação.

5.

O autor não apresentou qualquer prova em sentido contrário, como comprovantes de cobrança, recibos, prints do aplicativo ou extrato de terminal POS, embora tivesse acesso exclusivo e facilidade para produzi-los.

6.

Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a demonstração da regularidade de sua conduta, o que não foi feito.

7.

A simples alegação de ausência de prova robusta por parte da ré não supre a omissão do autor em infirmar os fatos impeditivos trazidos pela contestação.

8.

Os Termos de Uso do serviço, aceitos pelas partes, preveem a possibilidade de suspensão da conta em caso de violação contratual, inclusive sem prévia notificação.

9.

Não caracterizado ato ilícito, tampouco falha na prestação de serviço, inexiste direito à reativação da conta ou à reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012807-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Robinson Walerio Dysarz Junior

Recorrido(s):

99 Taxi Desenvolvimento de Softwares Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, que a sentença teria desconsiderado elementos relevantes dos autos, especialmente a ausência de prova concreta por parte da empresa. Afirma que as telas apresentadas são unilaterais e inidôneas, e que não lhe foi oportunizado o contraditório antes do bloqueio da conta. Requer, portanto, a reforma integral da sentença, com o deferimento da tutela pretendida e arbitramento de indenização.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na inicial, o recorrente alegou ser motorista parceiro da plataforma reclamada desde período anterior ao ano de 2024, utilizando o aplicativo como principal fonte de renda. Relatou que, em 28/05/2024, teve sua conta subitamente bloqueada, sem aviso prévio ou justificativa concreta, o que teria lhe causado prejuízo estimado em R$ 50.000,00, além de abalo moral. Pleiteou a reativação de sua conta, além de indenizações pelos danos sofridos.

Por sua vez, a empresa requerida apresentou contestação afirmando que o bloqueio do perfil ocorreu por motivos de segurança, diante de denúncia de passageiro acerca de prática fraudulenta relacionada ao uso de maquininha de cartão, com cobrança indevida. A ré sustentou que a medida está amparada nos Termos de Uso do Aplicativo que autorizam a suspensão da conta em caso de violação às normas da plataforma, inclusive sem necessidade de prévia notificação.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a conta do autor foi bloqueada em 28/05/2024, por decisão administrativa da plataforma 99.

Tal fato, inclusive, foi reconhecido pela própria empresa em sua contestação, a qual também indicou o motivo específico do bloqueio: denúncia de passageiro por suposto “golpe da maquininha”, com cobrança de valor superior ao autorizado pela corrida, prática vedada pelos Termos de Uso.

Nesse ponto, cabe esclarecer que o ônus da prova incumbe a quem alega os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, uma vez que a empresa justificou o bloqueio com base em denúncia e na aplicação contratual, competia ao autor, como titular da pretensão, refutar concretamente a acusação que lhe foi atribuída.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento apresentado pelo autor que comprove o valor efetivamente cobrado na corrida questionada, tampouco comprovante do que foi recebido na maquininha, print do histórico da corrida, recibo enviado ao passageiro ou mesmo print da tela do app com o valor originalmente calculado.

Trata-se de elementos de fácil produção e acessibilidade exclusiva do autor, que poderiam, inclusive, ser extraídos diretamente de seu histórico pessoal no aplicativo ou terminal POS, o que não foi feito.

Importante ainda destacar que o autor, como usuário regular da plataforma reclamada na condição de motorista parceiro, detinha total acesso ao seu histórico de viagens, valores cobrados e formas de pagamento, por meio do próprio aplicativo ou de relatórios enviados por e-mail.

Refere-se, portanto, de prova de fácil e exclusiva produção, pois somente ele teria condições de demonstrar, por exemplo, que a corrida realizada em 28/05/2024, data coincidente com o bloqueio, não envolveu qualquer cobrança adicional via maquininha ou que o valor efetivamente recebido coincidia com o informado pela plataforma.

Não se verifica, no entanto, qualquer esforço nesse sentido. O autor não apresentou extrato de corridas, prints de sua conta, recibos de pagamento, nem extrato de POS que pudesse infirmar minimamente a versão apresentada pela ré.

Sua postura foi de mera alegação de ausência de prova robusta pela parte contrária, quando, na verdade, era dele o ônus de refutar o fato impeditivo invocado e provar a inexistência da irregularidade.

Além disso, o recorrente jamais negou expressamente os fatos que motivaram o bloqueio, limitando-se a sustentar que a empresa não teria demonstrado de forma inequívoca a prática da infração. Tal postura, fragiliza a sua tese, na medida em que não há nos autos qualquer afirmação clara de que não realizou a conduta atribuída.

Quanto à alegação de que as provas apresentadas pela empresa seriam unilaterais e frágeis, trata-se de argumentação que, embora válida, não prospera na presente hipótese, em que o autor se manteve completamente inerte quanto à demonstração de sua própria versão dos fatos.

Importante registrar que os Termos de Uso firmados entre as partes autorizam expressamente a suspensão ou desativação da conta do motorista parceiro em casos de violação das normas internas, comportamento inadequado ou prática de conduta que coloque em risco a integridade da plataforma ou dos usuários.

Assim sendo, não restou caracterizada qualquer ilicitude no bloqueio realizado pela ré, tampouco omissão de dever contratual, e muito menos abuso de direito. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais ou materiais, tampouco em obrigação de fazer.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025